Tribunal: TJDFT
Processo: 0722593-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722593-81.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON ELPIDIO DE SOUZA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A., SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA D E C I S Ã O A procuração de ID 49929988, pg. 21, outorgada pelo autor/apelante, não confere direitos a seu procurador para constituir advogado. Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para o autor regularizar a representação processual. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator L